Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-14.2021.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento do exercício de 2019 – Estação Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Sentença que julgou procedentes os embargos, considerando indevida a cobrança pelo Município de Bertioga – Reforma do r. decisório – Competência municipal – Interesse local – Inexistência de invasão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença para Localização e Funcionamento do exercício de 2019 – Estação Rádio Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular – Sentença que julgou procedentes os embargos, considerando indevida a cobrança pelo Município de Bertioga – Reforma do r. decisório – Competência municipal – Interesse local – Inexistência de invasão de competência da União – Legalidade e constitucionalidade da cobrança do tributo – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, objeto do julgamento do Tema no 919 do E. STF, que abarca o caso em apreço – Improcedência dos Embargos à Execução, com inversão da sucumbência – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido.